Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LINFOMA DE HODGKIN. SOLICITAÇÃO DE EXAME E QUIMIOTERAPIA. EMERGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO ATENDIMENTO DO PLEITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. QUANTUM ADEQUADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor fora diagnosticado com linfoma de Hodgkin e lhe foi prescrito realização de exames e tratamento quimioterápico, tendo sido qualificada a situação como de emergência.
1.1. A despeito das previsões dos arts. 18, II e 35-C, I, da Lei no 9.656/98 e 3o da Resolução no 566/2022 da ANS, o plano de saúde demorou 15 (quinze) dias para autorizar os procedimentos solicitados pelo médico assistente do autor, tornando o ato ilícito e gerando dano moral a este.
2. A demora do plano de saúde em autorizar o pedido do autor restou temerária e abusiva, porquanto o beneficiário se encontrava em situação de emergência (necessitando de realização de exame PET-SCAN e quimioterapia), sendo certo que a demora no início do procedimento em casos tais tende a aumentar os riscos de piora no estado de saúde, além do próprio risco de morte.
3. O réu não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte autora, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional.
4. Em homenagem ao princípio da razoabilidade atinente ao caso versado nestes autos, revela-se adequada a verba compensatória fixada pela instância de origem a título de danos morais, porquanto atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
5. Remessa necessária CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.